Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. LAUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1, Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para alteração provisória da guarda do menor do regime compartilhado para unilateral. A decisão de origem se baseou em laudo psicossocial, que concluiu pela aptidão de ambos os genitores para exercer a guarda compartilhada, sem risco à integridade física e psíquica da criança, recomendando, contudo, medidas de apoio psicológico. A agravante sustenta que o laudo desconsiderou elementos probatórios que indicariam conduta preocupante do genitor e requer a suspensão cautelar do direito de visita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo psicossocial desconsiderou elementos relevantes ao caso e se isso compromete sua validade como base para a decisão; (ii) estabelecer se há fundamento suficiente para modificar o regime de guarda compartilhada para unilateral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 1.583, § 2o do Código Civil, e só deve ser afastado diante de riscos efetivos ao melhor interesse da criança.
4. O laudo psicossocial foi elaborado com base em estudo detalhado e entrevistas com os envolvidos, não identificando elementos que justificassem a modificação do regime de guarda.
5. A existência de um ambiente familiar disfuncional não configura, por si só, fundamento suficiente para a alteração da guarda unilateral em caráter provisório, pois a disfunção abrange não apenas o genitor, mas também a genitora e a avó materna.
6. As medidas protetivas concedidas à agravante não foram estendidas à criança, sendo preservado o direito de visitação do pai, mediante intermediação de terceira pessoa.
7. A alteração do regime de guarda demanda contraditório e análise aprofundada, não podendo ser decidida com base apenas em alegações unilaterais e em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada deve ser preservada como regra, salvo quando demonstrado risco efetivo à integridade da criança.
2. A existência de um ambiente familiar disfuncional, por si só, não justifica a alteração para guarda unilateral em sede de tutela de urgência.
3. A avaliação psicossocial, quando realizada com critérios técnicos e sem vícios aparentes, constitui elemento relevante para fundamentar decisões sobre guarda e visitação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.583, § 2o; CPC, art. 300; ECA, arts. 4o, 16, V e 19.